Tribunal: TJBA
Processo: 0578631-24.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578631-24.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: IARA CLEIDE DOS SANTOS MOURA e outros

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA EXCESSIVA E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. HIDRÔMETRO. LAUDO TÉCNICO INIDÔNEO. DIVERGÊNCIA ENTRE O EQUIPAMENTO AFERIDO E O INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DE MODULAÇÃO EM SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A discrepância significativa entre o consumo histórico da unidade consumidora e os valores posteriormente faturados, sem justificativa plausível, aliada à ausência de prova técnica idônea acerca da regularidade do hidrômetro efetivamente instalado, evidencia falha na prestação do serviço.

II – A utilização de laudo técnico referente a equipamento diverso daquele instalado no imóvel compromete a validade da prova produzida, impedindo a comprovação da regularidade das medições realizadas pela concessionária.

III – Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito, ônus do qual não se desincumbiu.

IV – A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé, sendo suficiente a caracterização de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, inaplicável a modulação de efeitos em se tratando de serviço público essencial prestado por concessionária.

V – A interrupção do fornecimento de água, serviço essencial, em decorrência de cobrança indevida, configura dano moral indenizável, por violar direitos fundamentais do consumidor e ultrapassar o mero aborrecimento.

VI – O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

VII – Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para determinar a repetição do indébito na forma dobrada. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 0578631-24.2016.8.05.0001
, figuram simultaneamente como apelantes e apelados
IARA CLEIDE DOS SANTOS MOURA

e a
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO, e CONHECER E DA PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
IARA CLEIDE DOS SANTOS MOURA

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .